Tribunal: TJDFT
Processo: 0735718-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735718-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA LIMA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ANTONIO PEREIRA LIMA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais de no 0716351-04.2025.8.07.0020, na qual contende com SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Por meio da decisão agravada, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, ao fundamento de necessidade de dilação probatória e ausência de configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (ID 245683868). Confira-se: "Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Acrescento, ainda, que o art. 8o-A, §3o, da Resolução 438/18 da ANS revela aparente óbice ao pleito autoral: § 3o O beneficiário que esteja vinculado ao plano de origem há menos de 300 (trezentos) dias, pode exercer a portabilidade de carências tratada neste artigo, sujeitando-se, quando cabíveis, aos períodos de carências do plano de destino descontados do tempo em que permaneceu no plano de origem, ressalvados os casos previstos no § 8o, do artigo 3o desta Resolução. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. " Não foram opostos embargos declaratórios. Em seu recurso, o agravante pede: a) o conhecimento do recurso independentemente do recolhimento do preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça; b) a concessão liminar de antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada que efetive, em até 48 horas, a portabilidade para o plano MedSênior Essencial-DF, sem exigência de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço, sob pena de multa diária; c) alternativamente, que a agravada autorize ou custeie imediatamente as sessões de hemodiálise, inclusive fora da rede credenciada, com reembolso conforme jurisprudência do STJ, enquanto não implementada a portabilidade, sob pena de multa diária; e) a intimação da agravada para apresentação de contraminuta ao recurso. Sustenta estar em situação de urgência, porquanto é paciente renal crônico terminal, dependente de hemodiálise para manutenção da vida. Alega haver sido a operadora de saúde anterior (Ideal Saúde) submetida a regime de direção técnica pela ANS, em razão de risco assistencial, além disso, os estabelecimentos médicos vêm descredenciando a operadora por inadimplência. Afirma ter solicitado portabilidade para o plano MedSênior Essencial-DF, o qual foi negado sob alegação de não cumprimento do prazo mínimo de permanência. Argumenta haver dispensa do referido requisito, nos termos do art. 8o-A da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, em casos de descredenciamento hospitalar. Assevera estar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC, além de sustentar tratar-se de conduta abusiva a negativa da agravada, violadora da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de origem, a qual indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O agravante, Antonio Pereira Lima, de 77 anos, portador de nefropatia grave, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, requerendo a portabilidade para o plano MedSênior Essencial-DF, na modalidade individual, registro ANS no 493496222. O autor é beneficiário de plano coletivo por adesão da operadora Ideal Saúde desde 20/10/2024, estando adimplente. Relata dificuldades na realização de sessões de hemodiálise em razão do descredenciamento da operadora por inadimplência, situação que levou a ANS a instaurar regime de direção técnica na operadora de origem, conforme Resolução Operacional no 2.969/2025. Na inicial, alegou o autor ser beneficiário do plano de saúde Ideal Saúde desde 20 de outubro de 2024, contratado na modalidade coletivo por adesão. Portador de doença renal crônica terminal (CID N18.0), depende da realização periódica de sessões de hemodiálise para manutenção de sua vida. Contudo, a operadora Ideal Saúde deixou de disponibilizar rede credenciada para a realização desse procedimento, bem como para diversos outros serviços médicos, situação que motivou o recebimento de inúmeras reclamações por parte de consumidores junto ao NUDECON. Em resposta às diligências realizadas, diversos prestadores confirmaram o descredenciamento em razão da inadimplência da operadora, fato também reconhecido pela própria Ideal Saúde. Diante da gravidade da situação, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) instaurou regime especial de direção técnica na operadora, conforme disposto na Resolução Operacional no 2.969/2025. Narra, em decorrência dos descredenciamentos, a ANS autorizou a portabilidade de carências para outras operadoras, dispensando os requisitos de prazo mínimo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço, nos termos do art. 8o-A da Resolução Normativa no 438/2018. Com base nessa autorização, o autor solicitou a portabilidade para o plano Medsênior Essencial-DF, registrado na ANS sob o no 493496222, ofertado pela operadora ré. Todavia, o pedido foi indevidamente negado sob o argumento de ausência de cumprimento do prazo mínimo de dois anos de permanência no plano de origem, exigência inaplicável à hipótese em questão, conforme expressamente previsto na normativa da ANS. O autor narrou na inicial passar por sofrimento e angústia causados pela negativa de portabilidade, comprometendo a continuidade do tratamento vital. Por outro lado, não é possível vislumbrar o perigo para o agravante, diante do indeferimento da liminar, pois não foram trazidos aos autos elementos capazes de demonstrar que o tratamento para sua doença deixou ou deixará de ser prestado pelo plano de saúde coletivo por adesão, de forma a tornar urgente a migração para a categoria Medsênior Essencial-DF. Ademais, ainda se faz necessária a instauração do pleno contraditório nos autos a fim de compreender se, de fato, há abusividade na negativa em alterar o plano atual para o pretendido (Medsênior Essencial-DF). O feito encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda será preciso esclarecer sobre todas as questões fáticas. Assim, apesar dos fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Além de ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se ocorreu o regular cancelamento do plano de saúde pelo estipulante e a consequente migração para outra seguradora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0703635-39.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 06/06/2024.) Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 26 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator